Tribunal: TJDFT
Processo: 0750012-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. REJEITADA. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PERÍODO COMPROVADO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA DO PATRIMÔNIO COMUM. DEVIDA.

1. Não é cabível agravo de instrumento de decisão saneadora e as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão.
2. Nos termos do artigo 1.723 do CC, “É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.
3. De acordo com o Código Civil: “Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.”
4. Presume-se que os bens adquiridos na constância do vínculo a título oneroso derivam do esforço comum do ex-casal, portanto são passíveis de partilha.
5. Apelo conhecido e parcialmente provido.